Tribunal: TJDFT
Processo: 0718144-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA. VALOR. RECURSO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. A ação – ação de rescisão contratual c/c indenizatória com o objetivo de obter tutela antecipada para a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão de contrato de financiamento e, no mérito, a rescisão do contrato e a condenação das rés à compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a decisão agravada deferiu a tutela de urgência e cominou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.
II - Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a multa cominatória deve ser excluída e se o valor arbitrado é desarrazoado e desproporcional.
III - Razões de decidir
4. A multa fixada na decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, e cumpre sua finalidade inibitória.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537, §1o do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/2/2016.